Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA. DEVER DO ESTADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer, objetivando compelir o Estado a fornecer consultas médicas na especialidade fonoaudiologia infantil.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido.
II - Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a obrigação do Estado de fornecer atendimentos regulares com fonoaudiólogo a menor com transtorno de desenvolvimento de fala ou da linguagem, considerando o prazo de espera superior a 100 dias.
III - Razões de decidir
4. A pretensão de realização de consultas em fonoaudiologia necessária ao tratamento de saúde do autor é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF/1988, art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federa e art. 2o da Lei no 8.080/1990.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 196; LODF, art. 207; Lei no 8.080/1990, art. 2o.